Tribunal: TJSP
Processo: 2125397-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA.
1. Decisão que deferiu a penhora do imóvel dado em garantia do contrato de locação.
2. Recurso da empresa executada (locatária) não acolhido.
3. Pedido de gratuidade judiciária. Indeferimento. Não demonstrada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA.
1. Decisão que deferiu a penhora do imóvel dado em garantia do contrato de locação.
2. Recurso da empresa executada (locatária) não acolhido.
3. Pedido de gratuidade judiciária. Indeferimento. Não demonstrada a hipossuficiência financeira suscitada. Documentação insuficiente a indicar que a agravante, pessoa jurídica, não tem condições de arcar com os dispêndios do processo.
4. Arguição de impenhorabilidade de bem de família. Impossibilidade de conhecimento porque a agravante não é proprietária do bem, faltando-lhe legitimidade para defender, em nome próprio, direito alheio (art. 18 do CPC). Proprietários/garantidores que não recorreram da decisão que deferiu a penhora.
5. Agravo desprovido na parte conhecida (pedido de gratuidade). Arguição de impenhorabilidade não conhecida. Decisão mantida.